Tribunal: TJDFT
Processo: 0060508-48.2007.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0060508-48.2007.8.07.0016 DESPACHO Considerando a manifestação da Procuradoria de Justiça (id 74163457), as terceiras interessadas, Odette de Sousa Guimarães e Wilma Gonçalves Guimarães, para que promovam a juntada dos documentos e informações: I – Documento de identidade atualizado de Odette, contendo assinatura idêntica ou similar à constante na procuração de ID 68563616; II – Esclarecimentos quanto ao atual andamento do inventário de Sebastião de Souza e Silva, informando, em especial, se já houve partilha dos bens, com a juntada de cópia do formal de partilha, se existente; III – Decisão judicial que comprove a habilitação de Wilma no referido inventário. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 23/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator